Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. veículo apreendido. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM. FIXAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão movida pelo credor fiduciário, visando à consolidação da propriedade de veículo alienado fiduciariamente em virtude do inadimplemento contratual. O apelante alegou abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, e pleiteou a improcedência da ação principal e a revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da mora para justificar a consolidação da propriedade do bem; e (ii) determinar se é cabível a revisão das cláusulas contratuais alegadamente abusivas sem a purga da mora pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço cadastral do devedor, conforme previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível se o devedor fiduciante purgar a mora, o que não ocorreu no presente caso, inviabilizando o pedido de revisão.
5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está devidamente fundamentada, não sendo possível discutir ilegalidades contratuais sem o pagamento integral da dívida.
6. Apesar de julgados improcedentes, os honorários sucumbenciais relativos aos pedidos reconvencionais não foram fixados na origem, razão pela qual devem ser contemplados, ex officio, para condenar o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Fixação da sucumbência na Reconvenção. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora por notificação extrajudicial é suficiente para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A revisão de cláusulas contratuais em contrato de alienação fiduciária é inviável sem a purga da mora pelo devedor.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §§ 2o e 4o; Código de Processo Civil, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; TJDFT, Acórdãos 1873836, 1703919, 1668771, 1422037, 1180934.